Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720342-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HELOISE HELENA ASSUNCAO MAGALHAES DECISÃO 1. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 156980262, autos originários), proferida na ação cominatória e indenizatória movida por HELOÍSE HELENA ASSUNÇÃO MAGALHÃES, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória para determinar, liminarmente, que a ré autorize, custeie e forneça o medicamento Nivolumab (OPDIVA), nos termos do relatório médico, sob pena de cominação diária de multa. A autora narra ter sido diagnosticada com câncer no sangue e na medula óssea (Leucemia Linfocítica Crônica - CID 10: C91.1), doença que se caracteriza por neoplasia grave e implica risco de óbito. Aduz que, mesmo após a realização dos tratamentos quimioterápicos, a progressão da doença ainda é evidente. Deste modo, houve a prescrição pelo médico que a assiste, com extrema urgência, do medicamento “Nivolumab” (OPDIVO) associado a outros antineoplásicos, todavia, sobreveio a negativa da ré em autorizar o fornecimento do medicamento por tratar-se de uso fora da indicação da bula ("off label") Sucintamente relatados, passo a decidir. A tutela provisória de urgência pode ser concedida à parte quando houver elementos que indiquem a probabilidade do direito e, cumulativamente, o perigo de lesão ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, configura-se a plausibilidade do direito invocado na medida em que ofato de o fármaco em questão -Nivolumab (OPDIVA)- configurar uso "off-label", em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1.769.557/CE,Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). Acrescente-se que, na hipótese em análise, o medicamento prescrito pelo médico tem registro na ANVISA, conforme Id 156907874. Lado outro, inegável que a situação é urgente na medida em que se trata de doença extremamente grave que não teve resposta aos tratamentos anteriormente realizados. Diante do exposto,DEFIRO a liminar para determinar à Seguradora queautorize, custeie e forneça à paciente o medicamento Nivolumab (OPDIVA), nos termos do relatório médico de Id 156907872, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cominação diária de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Concedo a esta decisão força de mandado de intimação e citação. Cumprida a liminar, cite-se. Postergo a análise da viabilidade de se designar audiência de conciliação para o final da fase postulatória. Intime-se. Cumpra-se.” 2. No presente recurso a agravante-ré pleiteia a reforma da r. decisão para indeferir a tutela antecipada pleiteada pela agravada-autora e o consequente fornecimento da medicação até que proferida a sentença. 3. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 47131226). 4. Foi comunicado o óbito da agravada-autora ocorrido no dia 2/6/23 (id. 47965905). 5. A agravante-ré foi intimada a esclarecer se persistia o interesse recursal, diante do óbito da agravada-autora e consequente dispensa no fornecimento da medicação pleiteada (id. 49759264); apresentou a manifestação de id. 50325753 na qual sustenta que persiste o interesse porque “em que pese o falecimento da agravada, a liminar já foi cumprida e o tratamento autorizado, sendo que o custeio do medicamento demanda custos com prestadores que fazem o fornecimento, e assim se necessário o pronunciamento judicial acerca das razões para o não fornecimento, pois, o seu acolhimento ou seu afastamento gerará, certamente, obrigações para a parte processual que resta vencida.” 6. É o relatório. Decido. 7. Conforme já relatado, a agravante-ré, neste recurso, busca a reforma da r. decisão que concedeu a antecipação de tutela à agravada-autora, e determinou o fornecimento de medicação pleiteada, segundo relatório médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. 8. O relatório médico (id. 156907872, autos originários) definiu como necessário para o tratamento da agravada-autora “Solicito início imediato do tratamento com Nivolumab 3 mg/kg a cada 2 semanas por um total de 24 ciclos, associado ao esquema atual com Venetoclax 400mg/dia associado ao anticorpo monoclonal anti-CD20 Obinutuzumab e ACALABRUTINIBE 100mg de 12/12h, uso contínuo, enquanto houver resposta ou se ocorrerem toxicidades importantes.” 9. A agravante-ré foi intimada para cumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela no dia 2/5/23 (id. 157321218, autos originários) e cumpriu a decisão no dia 3/5/23 conforme documento (id. 157986601, autos originários). 10. A agravada-autora faleceu no dia 2/6/23 (certidão de óbito id. 161158184, autos originários), o que gera a impossibilidade de manutenção do cumprimento da tutela antecipada deferida nos autos originários. 11. A agravante-ré afirma que persiste seu interesse no julgamento deste agravo de instrumento apenas porque “ainda restam questões burocráticas e financeiras a serem cumpridas, mesmo após o falecimento da agravada.” todavia, eventual demanda envolvendo o custo da medicação fornecida e as consequências desse fornecimento serão objeto de sentença, no exame do mérito da demanda principal. 12. O objeto deste recurso, que é o pedido de reforma da r. decisão que concedeu a antecipação de tutela à agravada-autora para determinar à agravante-ré que forneça a medicação conforme prescrição médica não mais persiste diante do óbito da agravada-autora. Portanto, não há qualquer utilidade no julgamento de mérito deste agravo de instrumento. 13. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pela agravante-ré. 14. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 15. Intimem-se. 16. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora